Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000361-61.2008.8.07.0003 APELANTES: EDILSON PEREIRA REIS, EDUARDO TELES BORGES, JOSE WILSON DOS SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ricardo de Oliveira Gonçalves e Eduardo Teles Borges, pelo advogado Jean Cleber Garcia Farias, foram intimados para apresentar razões da apelação interposta, conforme os artigos 600, § 4o, do Código de Processo Penal, combinado com 255, do Regimento Interno - ID 19610859. O ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/09/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente - ID 19660267. No dia 24/09/2020, a advogada Juliana Araújo Carneiro, não cadastrada nos autos, informa que o patrono das partes encontra-se enfermo desde 22/09/2020; ele foi atendido no Hospital de Águas Claras no dia seguinte e o médico determinou que se afastasse do trabalho durante seis dias, conforme o atestado médico de ID 19992541. Requer a suspensão do prazo com a devida devolução, tendo em vista que os apelantes são representados por único advogado e respondem ao processo soltos. Assim, defere-se o pedido de devolução do prazo para apresentar razões recursais, que contará a partir de dia 29/09/2020. Publique-se. Intime-se o advogado pelo meio mais célere. Brasília, 25 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator